Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724401-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALBERTO WAGNER GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: ELIANE DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADALBERTO WAGNER GUIMARAES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo no 0726072-47.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por ELIANE DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO, determinou o imediato cumprimento do mandado de intimação para desocupação do imóvel, sob pena de despejo. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que, após o trânsito em julgado da sentença, a agravada peticionou nos autos requerendo fosse expedido o mandado de desocupação, informando seu desinteresse na concessão de prazo para desocupação solicitado pelo agravante, haja vista as várias tentativas de acordo descumpridas. Afirma que, não obstante, as partes firmaram acordo para pagamento dos alugueres referentes aos meses de maio a dezembro/2019 e janeiro a abril/2020 da seguinte forma: (i) R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) na forma constante do acordo/recibo e, (ii) o valor remanescente o agravante formalizaria uma proposta de pagamento e uma data para desocupação do imóvel, o que foi cumprido pelo agravante. Sustenta que, diante da inexistência de inadimplência e de prejuízos à agravada, além da dificuldade de desocupação do imóvel em meio a uma pandemia gravíssima, o agravante requereu a suspensão da ordem de desocupação do imóvel com o consequente recolhimento do mandado, até o dia 31/08/2020, o que foi indeferido pela decisão agravada. Argumenta que agiu de boa-fé no acordo firmado com a agravada, estando cumprido a sua parte com relação ao pagamento dos aluguéis, e que acreditava que a agravada agiria da mesma forma, concedendo-lhe o prazo razoável para desocupação do imóvel. Requer, assim, a concessão liminar para que seja deferido o sobrestamento da ordem de despejo até o dia 31/08/2020. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da antecipação de tutela recursal vindicada. Preparo regular (ID17812731). A liminar foi deferida (ID17849991). Da decisão que deferiu a liminar, a parte agravada, ELIANE DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO, interpôs agravo interno (ID18106512) pugnando sua reconsideração, devendo ser dado imediato cumprimento ao mandado de intimação para que o agravante desocupe o imóvel. Sustenta que, diversamente do alegado, não há que se falar que o prazo de 15 dias para desocupação do bem é exíguo, posto que a ação de despejo e os pretensos acordos remontam a momento anterior à pandemia. Afirma que não se pode admitir que o locatário inadimplente permaneça por mais tempo no imóvel, posto que a situação se arrasta por mais de 1(um) ano. Alega que concessão da tutela de urgência reclamada pelo agravante tolhe os direitos que possui de reaver o imóvel de sua propriedade, ensejando-lhe prejuízos financeiros ainda maiores. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência que postergou a ordem de despejo ou a sua reapreciação pelo d. Órgão Colegiado. Conquanto devidamente intimadas a apresentarem as contrarrazões recursais ao agravo de instrumento e ao agravo interno, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado (certidão ID18934761). É relato do necessário. Decido. Conforme se depreende da consulta processual dos autos principais (0726072-47.2019.8.07.0001, verifico que, ao ser informado da interposição deste agravo de instrumento e do efeito suspensivo que lhe foi agregado, prorrogando-se o prazo de desocupação do imóvel objeto da ação até o dia 31/08/2020, o Juiz a quo determinara o imediato recolhimento do mandado de desocupação e despejo. Ato sequente, transcorrido o prazo de prorrogação, a parte agravada (locadora/exequente), conquanto tenha sido devidamente intimada para “requerer o que entender de direito”, não apresentou qualquer manifestação, tendo o Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, então, determinado o arquivamento definitivo dos autos em 16/09/2020. Nesse compasso, em tendo transcorrido o prazo de desocupação do imóvel concedido pela medida liminar recursal, diante do seu caráter satisfativo, aliado à circunstância de que foi determinado o arquivamento definitivo dos autos do cumprimento de sentença na origem, os fatos consumados, portanto, repercutem diretamente no fluxo deste agravo, deixando-o carente de objeto. Assim, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal. Nesse sentido, confira-se o julgado deste egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BLOQUEIO DE FGTS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. LIMINAR CONCEDIDA. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. A concessão de medida liminar de caráter satisfativo e irreversível exaure o objeto da pretensão recursal, devendo-se julgar prejudicado o recurso. Unânime.” (20080020177628AGI, Relator OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, julgado em 20/05/2009, DJ 03/06/2009 p. 139 Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, e, por consequência, o agravo interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator